Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700160-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO TIAGO DE SOUSA MATTOS AGRAVADO: PREFEITURA COMUNITARIA DO RECANTO DO PESCADOR II DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões em 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora